Tribunal: TJBA
Processo: 8171280-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171280-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSSIARA SILVA LIMA Advogado(s): MURILO CARNEIRO GOMES, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR SUBSTITUÍDO PROCESSUAL NÃO FILIADO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por Jussiara Silva Lima contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, derivada da Ação de Cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da parte exequente por ausência de comprovação de filiação ao sindicato e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, I, do CPC, ao entender também pela ausência de liquidez do título judicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de execução individual de sentença coletiva por servidor público substituído processualmente pelo sindicato, sem a exigência de filiação à entidade autora da ação coletiva, bem como a suficiência dos cálculos apresentados para a caracterização da liquidez do título executivo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 948 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.438.263/SP), reconhece a legitimidade dos beneficiários da sentença coletiva, independentemente de filiação à entidade sindical autora. 4. A execução individual é admitida quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2º, do CPC, sendo desnecessária a prévia liquidação judicial. 5. A apresentação de planilha de cálculo detalhada, e em conformidade com os critérios estabelecidos no título judicial coletivo, autoriza o prosseguimento da execução. 6. A sentença deve ser reformada para possibilitar o regular processamento da execução no juízo de origem, não sendo o caso de julgamento de mérito em segundo grau, diante da ausência de citação da parte executada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato, ainda que o substituído processual não comprove filiação à entidade autora, desde que pertença à categoria beneficiada. 2. “Não se exige a prévia liquidação judicial do título coletivo quando o crédito puder ser individualizado por meio de cálculo aritmético apresentado com a petição inicial da execução.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, 509, §2º, 510, 924, I, 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 948 (REsp 1.438.263/SP); AgInt no REsp 1.905.298/RJ; AgInt no REsp 1.850.199/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.869.298/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8171280-16.2022.805.0001, em que figura com Apelante o JUSSIARA SILVA LIMA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba, 10 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR